Tribunal: TCU
Processo: 026.418/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 999000 (Objeto: Conforme noticiado amplamente pela mídia, diversos influenciadores digitais, dentre eles Felipe Neto, foram beneficiados por renúncias fiscais no valor de mais de R$ 30 milhões. Há fortes indícios de que os critérios utilizados para essas concessões possam ter sido inadequados ou desviados da finalidade do programa, cuja intenção era apoiar setores diretamente impactados pela pandemia.Desse modo, requer:i. auditoria completa sobre os beneficiários do Perse, com foco em:a) Critérios para concessão das isenções.b) Impacto fiscal total do programa.c) Setores efetivamente beneficiados.ii. Adoção de medidas administrativas para corrigir possíveis irregularidades.iii. Encaminhamento dos achados à Receita Federal e ao Ministério Público, caso sejam identificados desvios.)

Inteiro teor:
Acórdão 2265/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Filipe Barros "para que o Tribunal realize auditoria específica sobre a concessão de isenções fiscais no âmbito do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) ", ao argumento de que haveria indícios de desvio de finalidade no programa consistente em renúncia fiscal de valores superiores a R$ 30 milhões; Considerando que aos presentes autos foi apensado, em razão da conexão de objetos, o processo TC Processo 028.580/2024-9 , igualmente sob relatoria do Ministro Antonio Anastasia, o qual versa acerca de representação manejada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado para "apurar possíveis irregularidades na aplicação de benefícios da Lei 14.148/2021, que trata do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, em especial na concessão de benefícios tributários às empresas Festa Cheia Produções e Propaganda Ltda. e Restaurante Ruffo"; Considerando que o Ministro-Relator promoveu diligência à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para que o órgão esclarecesse a interpretação das regras definidas nos §§ 4o e 7o do art. 4o da Lei 14.148/2021 (que institui o Perse), em especial sobre as exceções para conceder o benefício para atividades econômicas cujo CNAE não está contemplado literalmente na lei (ex: 5912-0/99 - atividades de pós-produção cinematográfica) e/ou que passaram a exercer a atividade econômica após 18 de março de 2022; Considerando que a diligência foi respondida mediante o Ofício 59/2025/AUDIT/RFB (peça 10), do qual consta a Nota Cosit/Sutri/RFB 23, de 10 de fevereiro de 2025 (peça 11); Considerando que, com base nas evidências carreadas aos autos, o risco de possível concessão irregular de benefício fiscal a empresas que não teriam cumprido os requisitos legais para fruição do benefício do Perse já se encontra identificado e em processo de mitigação pela própria unidade jurisdicionada, na medida em que: a) a RFB instituiu programa específico de autorregularização do Perse (IN RFB 2.210/2024); b) a RFB possui procedimentos próprios de fiscalização e cobrança de tributos; e c) há instrumentos legais para recuperação de benefícios indevidamente fruídos; Considerando que, em processos de representação e denúncia, o "exame de necessidade de atuação direta do Tribunal avaliará se a atuação corretiva do órgão ou entidade jurisdicionada ou a do órgão de controle interno é suficiente para dar o adequado tratamento ao fato noticiado" (art. 106, § 3o, Resolução TCU 259/2014); Considerando, ademais, que se encontra autuado no Tribunal o TC Processo 014.851/2025-3 , relator Ministro Augusto Nardes, em cujos autos tramita Solicitação do Congresso Nacional para "fiscalização e controle a fim de apurar o valor efetivo das renúncias de receita tributária decorrentes da aplicação do benefício fiscal previsto no art. 4o da Lei no 14.148, de 3 de maio de 2021, que instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE, com especial atenção à forma como grandes conglomerados vêm se apropriando do benefício, à regularidade dos processos de habilitação e ao impacto dessa política sobre o consumidor final"; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal às peças 15-17, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para considerar prejudicada a continuidade do exame do mérito, haja vista a atuação corretiva do órgão jurisdicionado; b) encaminhar cópia dos autos e deste Acórdão à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, com fundamento no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, para que adote as providências internas de sua alçada com vistas à apuração dos fatos noticiados nas representações TC Processo 026.418/2024-0 e TC Processo 028.580/2024-9 ; c) comunicar a prolação do Acórdão ao Deputado Federal Filipe Barros e ao Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, destacando às referidas autoridades que tramita nesta Corte a Solicitação do Congresso Nacional TC Processo 014.851/2025-3 , em cujos autos é levada a efeito análise ampla e sistêmica do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, incluindo verificação dos critérios de habilitação e conformidade das concessões; e d) arquivar o processo com fundamento no art. 169, inciso III, do RI/TCU c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 026.418/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 028.580/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgãos: Ministério da Fazenda; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.6. Representantes: Deputado Federal Filipe Barros (PL/PR). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.